Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-47.2016.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001129-47.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CENTRO NORTE NAVEGACAO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 12.003.686/0001-53 (APELADO), Idevaldo Anibal Tomaselli (APELADO), CLODOALDO SEIBEL - CPF: 503.654.011-53 (APELADO), LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA SEIBEL - CPF: 946.107.381-04 (APELADO), IDEVALDO ANIBAL TOMASELLI - CPF: 481.713.369-49 (APELADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, com fixação de honorários sucumbenciais. A embargante alega omissão e erro material na decisão colegiada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há omissão no acórdão quanto à análise da ausência de inércia do exequente;
(ii) há erro material na fixação de honorários sucumbenciais, diante da extinção do feito por prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ admite a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão executada, sendo desnecessária a intimação pessoal para impulsionamento do feito.

4. As alegações de ausência de inércia foram analisadas no acórdão, inexistindo omissão a ser sanada.

5. Reconhecido erro material na condenação em honorários sucumbenciais, pois a extinção da execução por prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ, não implica imposição de ônus às partes.

6. A jurisprudência dispensa o enfrentamento de todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

7. É desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material e excluir a condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão quando a questão foi devidamente enfrentada no acórdão.

2. É possível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para correção de erro material relativo à fixação indevida de honorários sucumbenciais, quando a extinção do processo ocorre por prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 921, III, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 983.803/DF; AgInt no AREsp 2294113/DF; REsp 1522092/MS; REsp 2025303/SP; AgRg no AREsp 695992/RS; AgRg no REsp 1.463.883/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 271045899 – pág. 01)
.

A instituição financeira embargante alega omissão do acórdão, pois não enfrentou argumentos, fundamentações legais apresentadas e assim, desconsiderou embasamento apto a afastar a prescrição intercorrente reconhecida, bem como fixou equivocadamente honorários sucumbenciais.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 276284854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira embargante deseja a manifestação desta Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida. As questões alegadas
,
de insurgência contra decisão que reconheceu prescrição sem os requisitos necessários para sua configuração e inexistência de inércia processual,
foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 266470768):

Ora, ocorre prescrição intercorrente se o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material buscado. Firmado o entendimento do c. STJ que d
ecorrido prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente realize diligências na busca de propriedade dos executados passiveis de constrição judicial, opera-se a prescrição intercorrente, pois o seu prazo é o mesmo fixado para a prescrição da ação (STJ
AgRg no REsp 983.803/DF).

A jurisprudência vigente no c. STJ manifesta-se no sentido de que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.

(STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF).

Ademais, repise-se que a inércia do credor no âmbito do processo de execução, não se confunde com a situação de abandono do processo, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo. O abandono da causa, fenômeno processual, é distinto da prescrição, instituto de direito material (STJ
REsp 1522092/MS).

A matéria está, portanto, fundamentada, visto que a aplicação da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inciso III, e §§ 1º e 2º, do CPC, estabelece o arquivamento da execução caso o exequente não localize bens passíveis de penhora no prazo de um ano, e que, após esse período, inicie-se a contagem do prazo prescricional.

A ocorrência da prescrição intercorrente exige intimação do exequente para que promova o andamento do feito, sob pena de extinção da execução. No caso em tela, verifica-se que foram feitas sucessivas intimações ao apelante para impulsionamento do feito, sem êxito em localizar bens passíveis de penhora, culminando na paralisação por mais de três anos.

A argumentação do apelante fundamentada na afirmação de que não houve inércia de sua parte não merece prosperar. O exequente, desde a citação dos primeiros devedores em 2016, teve oportunidade de requerer medidas constritivas de bens, mas somente em 2023 formalizou pedido de penhora. Durante esse período, o processo permaneceu inerte, demonstrando falta de diligência na persecução do crédito.

Este e. Tribunal já decidiu. No caso de execução de título extrajudicial, o prazo prescricional intercorrente é igual ao da pretensão originária, que reconheceu a prescrição intercorrente em casos de execução de Cédula de Crédito Comercial, na ausência de atos efetivos do exequente por mais de três anos (TJMT Ag de Inst. nº 1020545-62.2021.8.11.0000).

Ademais,
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O entendimento do c. STJ é que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda (STJ AgRg no REsp 1.463.883/PR).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício de omissão, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Constata-se erro material na questão relativa aos honorários sucumbenciais. O erro material pode ser reconhecido a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração, pois o
c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

O acórdão deve ser saneado, pois c
onforme entendimento do c. STJ, nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais (STJ REsp: 2025303/SP).
Assim, s
aneio erro material constatado e excluo do acórdão a fixação de honorários sucumbenciais.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar erro material. Afasto a fixação dos honorários sucumbenciais.

Com tais considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025